Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-12.2022.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002288-12.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ANDERSON MELCHOR DOS REIS - CPF: 023.554.059-56 (APELADO), FRANCIELLE REGINA CANOVA DOS REIS - CPF: 024.312.989-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE REGINA CANOVA DOS REIS - CPF: 024.312.989-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou transferência hospitalar para unidade de terapia intensiva com suporte neurológico em decorrência de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde de média/alta complexidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde. Contudo, sempre que possível, deve-se observar a repartição administrativa de competências. No caso, trata-se de tratamento de média/alta complexidade, cuja competência primária é do Estado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: "1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária em demandas de saúde. 2. Na ausência de tratamento no município, deve-se direcionar a obrigação primariamente ao Estado, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, j. 23.05.2019; TJMT, N.U 1002520-58.2021.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002288-12.2022.8.11.0078
, ajuizada por
ANDERSON MELCHOR DOS REIS
, representado por sua esposa, em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para
determinar que os requeridos providenciem a transferência do autor para unidade
hospitalar que possua unidade de terapia intensiva - UTI com suporte neurológico, conforme laudo médico
,
a fim de
confirma
r
a
decisão
liminar
.

Sem condenação
nos
ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante
argui
a nulidade da sentença
por impor condenação
genérica
.
Aduz que o serviço de saúde pleiteado não se enquadra como de baixa complexidade, de modo que
a responsabilidade

deve ser imputada a
o Estado de Mato Grosso
, diante da divisão de competências
n
o SUS. Subsidiariamente, defende a necessidade de ressarcimento pelo ente estatal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
323621351
e
Id.

323621352
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
não provimento do recurso (Id.
339540875
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002288-12.2022.8.11.0078, ajuizada por
ANDERSON MELCHOR DOS REIS
, representado por sua esposa, em face do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos providenciem a transferência do autor para unidade hospitalar que possua unidade de terapia intensiva - UTI com suporte neurológico, conforme laudo médico
, a fim de confirmar a decisão liminar
.

Da alegada nulidade da sentença

Quanto à alegação de condenação genérica, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não enseja condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.905.973/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de
16/12/2021)
. No mesmo sentido:
(
AgRg
no
AREsp
450960 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
07/04/2014)

A propósito, esse foi o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público, a saber:
(
TJMT -
N.U 1002520-58.2021.8.11.0078,
Rel. Des.

M
á
rcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 09/08/2023,
p
ublicado no DJE 09/08/2023
). De minha relatoria:
(
TJMT -
N.U 1001832-62.2022.8.11.0078,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 23/06/2025,
p
ublicado no DJE 23/06/2025)
.

Rejeito
a arguição de nulidade da decisão recorrida.

Mérito

I
nfere-se dos autos que, em decorrência de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e diante do agravamento do quadro clínico, ante a urgência do caso, o autor objetiva compelir os demandados a disponibilizarem sua transferência para unidade de terapia intensiva – UTI com suporte neurológico, assegurando-lhe o tratamento necessário.

Verifica-se que foi deferido o pedido liminar para os requeridos providenciarem o imediato tratamento ao autor, cuja decisão foi confirmada pela sentença ora impugnada.

O Município
apelante aduz que o autor busca a disponibilização de tratamento de saúde não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências
.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito
, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso em análise, verifica-se que o
tratamento
de saúde
em questão é classificad
o
como atendimento de média
/alta
complexidade. Desse modo, em observância à divisão de competências
n
o Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma
, considerando as razões que amp
aram a interposição do apelo do Município de S
apezal
(MT)
,
tem
-se que
o recurso comporta parcial provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
tratamento médico
de
média e alta complexidade
, cujo fornecimento
é de
competência do Estado,
conforme sustentado pelo recorrente
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de
Sapezal
(MT), tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026